Tribunal: TJMT
Processo: 1078300-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078300-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA DE FATIMA SILVA - CPF: 257.298.881-04 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1078300-02.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: ZILDA DE FATIMA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 21 e 23/07/2025, com demora no restabelecimento mesmo após reiteradas reclamações da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com demora no restabelecimento, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental, consistente em conversas via aplicativo e ausência de impugnação específica dos protocolos, demonstra que a concessionária foi cientificada da falha e demorou injustificadamente para solucioná-la.

4.

A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, em violação ao dever de adequação, eficiência e continuidade.

5.

O serviço de energia elétrica possui natureza essencial, de modo que sua interrupção indevida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

6.

A alegação de observância de prazo regulamentar não afasta a responsabilidade quando evidenciada a demora concreta na solução do problema e os prejuízos suportados pela consumidora.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, pois atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral indenizável. 2. A interrupção indevida de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por danos morais,
com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nos dias 21 a 23/07/2025. Aduz que, mesmo após diversas reclamações, conforme se denota por meio da conversa via aplicativo, o serviço não foi restabelecido prontamente.

A concessionária recorrente confirma que houve interrupção, mas alega que o restabelecimento da energia elétrica se deu dentro do prazo estabelecido no
artigo 362, inciso IV, da Resolução 1.000 da ANEEL.
Alega ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para a configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Na hipótese dos autos, a conversa via aplicativo (WhatsApp), juntado com a petição inicial, somados à ausência de impugnação especifica dos números de protocolos, comprovam que a concessionária foi informada do ocorrido e demorou para solucionar o problema.

Destarte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço,

o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC. A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026